Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos com o objetivo de sanar omissão do julgado. O embargante alega omissão quanto à análise a possibilidade de citação da empresa por hora certa e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A alegada omissão não se verifica, pois a matéria relativa à citação por hora certa foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamentação clara e suficiente.
6. A citação por hora certa é ato privativo do oficial de justiça, desde que preenchidos os requisitos legais, não dependendo de autorização judicial, salvo em caso de desídia, conforme previsto no art. 252 do CPC.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j: 5/12/2024.